Tribunal: TJDFT
Processo: 0715396-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGENCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AQUISIÇÃO DE BEM PELO AUTOR PARA POSTERIOR TRANSFERENCIA PARA SUA IRMÃ. POSSE INDEVIDA DA COISA POR SEU EX-CUNHADO. SUPERVENIENCIA DE MULTAS DE TRÂNSITO E INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 1.1. Esta modalidade de tutela provisória necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.
2. Na situação em tela, o bem foi adquirido pelo autor por meio de contrato de mútuo bancário com clausula de alienação fiduciária para o uso de sua irmã, a qual comprometeu-se a honrar as parcelas do financiamento. 2.1. No entanto, o bem encontra-se na posse do ex-companheiro da irmã, o qual vem cometendo variadas infrações de transito e deixando de honrar os compromissos previamente assumidos, fatos que estão causando prejuízos ao autor, que vem suportando cobranças associadas ao contrato, bem como as multas de transito. 2.2. Comprovada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, deve-se deferir a medida de busca e apreensão do veículo em favor do autor/proprietário, para prevenir o agravamento dos prejuízos financeiros decorrentes do mal uso da coisa por parte de terceiros.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.